Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual informara que perdera o interesse no processamento deste recurso, desistindo, pois, do seu seguimento por ter o decisório desafiado sido reformulado pelo Juízo de origem, em sede de juízo de retratação, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator